Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-28.2018.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE COBRANÇA" – Estabelecimentos de Ensino – Contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Ausência de crítica à sentença guerreada – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Art. 932, III, do CPC – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.